Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-94.1996.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE DECISÃO SANEADORA E SENTENÇA TERIAM SIDO OMISSAS QUANTO AS MANIFESTAÇÕES DO RÉU - DESCABIMENTO – ALUSÃO EXPRESSA DO MM. JUIZ TANTO À RESPOSTA EM SI QUANTO A ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – VÍCIO INOCORRENTE

USUCAPIÃO – DEMANDA DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – REFERÊNCIA A POSSE DE MAIS DE 30 ANOS – PROVA DOCUMENTAL DE QUE

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE DECISÃO SANEADORA E SENTENÇA TERIAM SIDO OMISSAS QUANTO AS MANIFESTAÇÕES DO RÉU - DESCABIMENTO – ALUSÃO EXPRESSA DO MM. JUIZ TANTO À RESPOSTA EM SI QUANTO A ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – VÍCIO INOCORRENTE

USUCAPIÃO – DEMANDA DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – REFERÊNCIA A POSSE DE MAIS DE 30 ANOS – PROVA DOCUMENTAL DE QUE AUTORA FOI IMITIDA JUDICIALMENTE NA POSSE DO BEM E QUE O TERIA ALUGADO A UMA BORRACHARIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0000289-94.1996.8.26.0220, da Comarca
de Guaratinguetá, em que é apelante JOAO EDGAR BEDAQUE,
são apelados GILDEVAN FEITOSA DOS SANTOS e MARIA CACILDA
DA ROCHA SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000289-94.1996.8.26.0220
2
Apelação Cível No 0000289-94.1996.8.26.0220
Apelante: JOAO EDGAR BEDAQUE
Apelados: GILDEVAN FEITOSA DOS SANTOS e MARIA CACILDA DA ROCHA SANTOS
Interessados: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá e REUS EM LUGAR INCERTO,
EVENTUAIS INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL
(Voto no 23.494)
EMENTA: NULIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE DECISÃO
SANEADORA E SENTENÇA TERIAM SIDO OMISSAS
QUANTO
AS
MANIFESTAÇÕES
DO
RÉU
-
DESCABIMENTO – ALUSÃO EXPRESSA DO MM. JUIZ
TANTO À RESPOSTA EM SI QUANTO A ALEGAÇÃO
DE JUNTADA DE SIMPLES CÓPIA DO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – VÍCIO
INOCORRENTE
USUCAPIÃO

DEMANDA
DE
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA REFERÊNCIA A POSSE DE MAIS DE 30
ANOS PROVA DOCUMENTAL DE QUE AUTORA FOI
IMITIDA JUDICIALMENTE NA POSSE DO BEM E QUE
O TERIA ALUGADO A UMA BORRACHARIA PROVA
TESTEMUNHAL
QUE
CONFIRMA
OS
FATOS
DESCRITOS NA INICIAL SENTENÇA CONFIRMADA
RECURSO DESPROVIDO
Cuidam os autos de apelação interposta em relação à
fr. Sentença de fls. 586/590, que julgou procedente o
pedido e declarou que o autor adquiriu por usucapião o
imóvel melhor descrito na planta e memorial descritivo de
fls. 14/15.
Em síntese, alega o apelante que tanto a decisão de
fls. 337 quanto a sentença de fls. 586/590 são nulos,
porque deixaram de examinar suas manifestações; não há
provas de que os novos autores exerceram posse mansa e
pacífica sobre o imóvel em questão, mesmo porque foi
arrolado em processo de inventário dos bens deixados pelo
proprietário
falecido,
seguido
de
impugnação
dele,
herdeiro e apelante, por discordar da “suposta” venda do
bem por seu pai; na ocasião, faltou outorga uxória; além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000289-94.1996.8.26.0220
3
disso, o vendedor estava “bem abatido pela idade e
doença”; o lapso temporal deve ser regido pelo CC1916,
mesmo porque a presente demanda foi ajuizada no ano de
1996, ao passo que o processo de inventário teve início
no ano de 2000; não havendo provas da posse exercida pela
autora antecessora, não se há que falar de usucapião em
favor dos terceiros, tudo, enfim, a justificar a reforma
do julgado (fls. 594/598).
Contrarrazões às fls. 625/631.
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça declarou
que o Ministério Público não tem interesse no feito (fls.
643).
É o relatório.
1.- DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Dizendo-se pobre na
acepção jurídica da palavra e que não reunia condições de
contratar advogado para apresentar defesa (fls. 125), o
réu se apresentou à 19a Subsecção da OAB da Comarca de
Guaratinguetá, que, em consequência, nomeou-lhe a dra.
Maria Izabel Modesto Almada (fls. 123), em favor de quem
ele outorgou a procuração de fls. 124.
Seguiu-se a contestação de fls. 138/139 sob a
alegação de inobservância do disposto no art. 390 do
CPC1973 e que, na condição de herdeiro do alienante
Benedito Waldemar Bedaque, “acredita seriamente não ter
ocorrido a alienação noticiada”.
Em seguida, o autor acostou aos autos o original do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000289-94.1996.8.26.0220
4
instrumento particular de compra e venda datado de 10 de
outubro de 1989, com firmas reconhecidas em 24 de março
de 1992 (fls. 148/149).
O processo seguiu tramitação regular, tendo sido os
patronos do demandado regularmente intimados dos atos
processuais subsequentes.
A título de exemplo destaca-se a intimação de fls.
356.
Informada a alienação do imóvel (fls. 306/310), os
adquirentes Gildevan Feitosa dos Santos e Maria Cacilda
da Rocha Santos requereram que dali em diante passassem a
integrar o polo ativo da ação (fls. 335/336).
Por fim, é certo que, na sentença, a MMa juíza fez
expressa menção tanto à contestação em si quanto à
impugnação do instrumento particular.
Nesses termos, dúvida não pode haver de que inexiste
a nulidade apontada pelo apelante.
2.- DO MÉRITO Os documentos que instruem a inicial
dão conta não só da mencionada alienação, datada de 10 de
outubro de 1989, com firmas reconhecidas em 24 de março
de 1992 (fls. 148/149), mas também de que a adquirente
Maria Aparecida dos Santos chegou a alugar o imóvel para
uso comercial em 1o de março de 1993(fls. 314/314v}) e
que inclusive requereu que fosse imitida em sua posse,
conforme o auto de fls. 312, datado de 11 de agosto de
1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0000289-94.1996.8.26.0220
5
As testemunhas, por sua vez, confirmaram a aquisição
do imóvel pela autora, que ela está na posse do bem desde
pelo menos o ano de 1991, quando o adquiriu com o
dinheiro que recebeu a título de indenização numa demanda
trabalhista; na época “já havia uma construção no terreno
da autora” e que, depois, ela aumentou a construção,
“fazendo um 'puxado'”, onde há uma gráfica” (fls.
273/275).
A par disso, consta que a autora aluga o imóvel para
uma borracharia e uma gráfica e que, nos fundos do
terreno, há vários quartos construídos (fls. 273/275).
Nesses termos, bem se vê que a apelação não tem
razão de ser e que o pedido, de fato, é procedente.
3.- CONCLUSÃO Daí por que se afasta a alegação de
nulidade e se nega provimento ao recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica